Tribunal: TJDFT
Processo: 0039909-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROGRAMA “MINHA CASA MINHA VIDA”. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRIMEIROS EMBARGOS CONHECIDOS. CONTRADIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso da ré, afastando a prescrição, e no mérito a condenou à restituição do valor integral pago a título de comissão de corretagem, despesas administrativas de cadastro, bem como todos os valores pagos pela autora e multa de 7% sobre o valor do contrato, todos de forma simples.
2. Na análise da admissibilidade recursal, impõe-se a observância do princípio da singularidade, da unicidade ou da unirrecorribilidade, segundo o qual cada decisão judicial deve ser atacada por apenas um único recurso, aquele previsto na legislação processual como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo. 2.1. No particular, a ré opôs dois recursos de embargos contra o mesmo acórdão, o que impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa. 2.2. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último. 2.3. Portanto, os segundos embargos não devem ser conhecidos.
3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. O julgado é contraditório, por sua vez, quando apresenta proposições inconciliáveis entre si, tornando incerto o provimento jurisdicional, ou seja, a contradição passível de correção pela via dos embargos declaratórios é a presente no bojo da decisão, quando há afirmações conflitantes entre si no julgado, demonstrando incoerência, desarmonia de pensamentos do julgador.
4. O acórdão combatido deixou claro que o valor de R$ 10.805,88, devido pela ré, corresponde tanto à comissão de corretagem, como às despesas administrativas, aos valores pagos à ré (3 parcelas do sinal, no valor de R$ 350,00, 11 parcelas de R$ 250,00, parcela única de R$ 250,00) e à multa de 7% sobre o valor do contrato, limitada a restituição dos valores pagos a título de parcelas mensais a 85% do valor pago. 4.1. Ou seja, esse valor não trata de restituição em dobro, mas sim de devolução simples, o que foi bem destacado no voto combatido. 4.2. Não é só o valor da comissão de corretagem que deve ser restituído de forma simples, mas todos os outros valores devidos, que somados chegam ao valor total de R$ 10.805,88.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há o aludido vício no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de declaração rejeitados.